Tribunal: TJMT
Processo: 1020970-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020970-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desacato, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), MARCOS FRANCISCO DE LIMA - CPF: 031.903.281-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA GOMES LEMES - CPF: 017.650.232-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DESACATO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO –

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DISCUSSÃO QUANTO AO REGIME PRISIONAL – APELAÇÃO EM PROCESSAMENTO –
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ORDEM CONHECIDA, MAS EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se admite a discussão de regime prisional mais benéfico em
Habeas Corpus
, quando interposto simultaneamente à apelação criminal, que se encontra em processamento, fato que torna o remédio constitucional inadequado para a análise da questão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, contra sentença em que o impetrante
Marcos Francisco de Lima

foi condenado a
6 anos e 3 meses
de
reclusão
;
6 meses
de
detenção
, em regime
fechado,
e pagamento de
68 dias-multa
, pela prática dos crimes previstos nos
arts. 129, § 13 (por duas vezes), 147; art. 147-A, § 1o, I e III; 344,
caput
; 331, na forma do art. 69, do Código Penal
.

Segue esclarecendo que o Juízo coator, na sentença manteve o paciente preso mesmo diante da fixação de regime mais brando, qual seja, o semiaberto, ressaltando ao final que: “
se afigura absolutamente desproporcional que a medida cautelar imposta ao paciente seja mais gravosa que a própria sanção penal ao final aplicada, a qual será executada em regime semiaberto
”.

Alega, ainda, que houve afronta aos princípios da proporcionalidade, da presunção de inocência e da dignidade humana; que não há incompatibilidade entre prisão preventiva com o regime imposto no
decisum
e, por fim, ressalta os predicados pessoais do paciente.

Dessa forma, requereu a
concessão da ordem
, em
liminar
, visando a liberdade do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura, e que foi
indeferida
(ID 148589156)
.

Foram anexados documentos (ID 147491193/58)

As informações judiciais foram prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 149127678).

A douta
Procuradoria-Geral
de Justiça lançou parecer pelo
não conhecimento
do
writ,
se conhecido, pela
denegação
da ordem (ID 150600199), sem apresentar sumário de seu entendimento.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, condenado e teve a prisão preventiva mantida na sentença condenatória por ter praticado os crimes descritos nos art. 129, § 13, na forma do art. 71; art. 147-A, § 1o, inciso II; art. 344; art. 147-B; e art. 331, todos do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 meses de reclusão, 06 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime fechado e ao pagamento de 68 dias-multa.

Aduz neste
Writ
que a manutenção da prisão preventiva é desproporcional à pena e ao regime fixados na sentença penal condenatória, a qual teria fixado regime mais brando para cumprimento de pena, fato que afrontaria os princípios da proporcionalidade, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, sendo que os predicados pessoais favoráveis autorizariam a concessão da ordem.

Primeiramente, ao contrário do que diz o parecer, entendo ser necessário o conhecimento do presente recurso, em respeito ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), o qual possibilita provocar a prestação jurisdicional para garantir a tutela de direitos, lembrando ainda a natureza constitucional do
Habeas Corpus.

Pois bem, vejo que a impetrante utiliza o presente
Habeas Corpus
como instrumento para discutir o regime inicial de cumprimento de pena do paciente, fato que não é admitido, como bem mencionado em decisão liminar, quando foi pontuado que
“eventual insurgência em relação ao regime prisional estipulado na sentença deve ser alegada em recurso próprio, sendo, por ora, inviável a cognição da tese relativa à possibilidade de discussão acerca do regime de cumprimento de pena, por demandar revolvimento probatório”
(sic).

Vale consignar que ao contrário do alegado na impetração, o regime inicial de cumprimento de pena estipulado na sentença foi o mais gravoso – fechado -, não havendo desproporcionalidade na negativa do réu em recorrer em liberdade.

Ademais, constatei que está em processamento a apelação criminal interposta pela defesa (ação penal já remetida ao Tribunal de Justiça - N.U (1000465-55.2022.8.11.0093), de modo que este
habeas corpus
revela-se um substitutivo do recurso próprio, objetivando uma resposta mais célere do Tribunal, porém por via inadequada, sendo inadmissível o seu conhecimento.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (STJ - HC: 504787 SP 2019/0108606-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2019)

Vale aquilatar que ao contrário do alegado na impetração, o regime inicial de cumprimento de pena estipulado na sentença foi o mais gravoso – fechado -, não havendo desproporcionalidade na negativa do réu em recorrer em liberdade.

Portanto, nos autos não há nenhuma teratologia que permita o conhecimento da presente ação constitucional, vez que o Douto Magistrado obrou com observância ao §3o do art. 33, do CP, para a fixação do regime prisional.

Registre-se ainda que o STJ entende que existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificado o agravamento do regime prisional. Senão vejamos:

(...) VIII - O regime prisional fechado foi mantido, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais, inclusive, ensejaram a exasperação da basilar, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2o, b, e parágrafo 3o, do Código Penal.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 717.980/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

E este também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça;

(...) 3 – Apesar do quantitativo final de pena privativa de liberdade imposto ao réu não ter superado oito anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento da sua pena deverá permanecer o fechado, justamente por ser portador de maus antecedentes (ostenta condenação transitada em julgado por fato anterior ao crime, mas com trânsito em julgado posterior), com fundamento no artigo 33, §3.o do Código Penal; (...)

(N.U 0007192-66.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Feitas essas considerações, em sintonia com o parecer,
conheço
do
habeas corpus
interposto em favor de
Marcos Francisco de Lima
,
porém,
extingo-o

sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 51, inc. XV do RI/TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022